Tribunal: TCU
Processo: 006.393/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito contra o Acórdão 3157/2020-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito no valor histórico de R$ 1.071.893,98 (2012/2013) e aplicou-lhe multa de R$ 100.000,00, em razão de irregularidades em termo de compromisso firmado com a Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Adiel Moura de Souza contra o Acórdão 3157/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades no Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011, firmado entre a Funasa e o município de Melgaço/PA, em 30/12/2011, para execução de sistema de abastecimento de água na referida localidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o item 9.2 do acórdão recorrido o valor de R$ 552.689,98, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 197.635,81 30/11/2012 321.568,19 05/11/2013 9.1.2. reduzir o valor da multa de que trata o item 9.3 do acórdão para R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Melgaço/PA que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação, restitua aos cofres do Tesouro Nacional a totalidade do saldo disponível na Conta Corrente e/ou na Conta Investimento 29.822-0 da Agência 558-4 do Banco do Brasil (conta específica vinculada ao Termo de Compromisso TC/PAC 689/2011, Siafi 671429), inclusive valores em investimentos/poupança, comprovando ao Tribunal, no mesmo prazo, o valor restituído. 9.3. comunicar o recorrente, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Procuradoria da República no Estado do Pará do teor deste acórdão.